Tribunal: TJDFT
Processo: 0768030-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA À NOMEAÇÃO DEADVOGADODATIVOEM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ATENDER À DEMANDA JUDICIAL. RECONHECIDO O DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação ajuizada pela ora recorrida em que pretende a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo nomeado pelo magistrado para acompanhar toda a ação penal.
2. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. Teses recursais centradas: a) na nomeação de advogado sem autorização do Distrito Federal e em processo que o Distrito federal não litiga (conveniência do juízo) a atrair a situação de advogado voluntário; b) na afronta ao princípio da Federação (nulidade da nomeação de defensor dativo ao hipossuficiente - impossibilidade de agente público, por ato unilateral, criar obrigação pecuniária para o DF); e c) na violação dos princípios da impessoalidade e isonomia.
3. É dever do Estado prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV), e diante da manifestação do juízo da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no presente caso (A nomeação de defensor dativo, na hipótese, se justificou pela ausência de órgão de assistência judiciária em atuação neste Juízo- id 48258201), mostra-se necessária, adequada e proporcional a nomeação de advogado dativo para patrocinar o réu em toda a ação penal.
4. Comprovada a efetiva atuação do causídico na defesa técnica do jurisdicionado (a advogada nomeada acompanhou toda a ação penal, participando de duas audiências de instrução e julgamento e apresentando alegações escritas, dirigidas ao Juízo Singular – id 48258201), devida a retribuição pecuniária (cobrança dos honorários da Fazenda) a consagrar o direito constitucional do trabalhador ser remunerado pelo trabalho (Constituição Federal, artigo 7o, Lei 8.906/1994, artigo 22, § 1o).
5. O valor dos honorários fixados pelo juízo a quo observou a efetiva atuação do causídico em todo processo (id 48258201). Ademais, não demonstrada a falta de observância aos valores mínimos da tabela de honorários da OAB, de sorte que se torna incabível sua minoração. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1543243/SC, Sexta Turma, julgado em 05.11.2015, DJe: 23.11.2015.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.
7. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.